Tribunal: TJPA
Processo: 0037590-83.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0037590-83.2015.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL MENDES QUEIROZ, CLAUDIO ANDERSON CARDOSOS DAMASCENO

EMBARGANTE: GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2. Na hipótese, a matéria ora aduzida pelO ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento da Apelação Penal, concluindo, de maneira fundamentada, pela rejeição da tese preliminar suscitada pela defesa.

3. Como claramente explicitado no corpo do voto da decisão proferida por este colegiado, a condenação do ora embargante está lastreada nas provas disponíveis nos autos, as quais são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia, não havendo dúvidas acerca da efetiva materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro.

4. Em que pese a defesa ter alegado a imprestabilidade do depoimento da vítima Antônio Morais da Silveira Júnior, em decorrência de suposta incredibilidade e invenções de seus testemunho, compreendo que não há como se acolher, vez que a versão defensiva resta isolada nos autos, conforme assentado pelo magistrado de primeiro grau, em sua decisão.

5. Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona em aceitar a palavra da vítima, independente de ter sido prestada em juízo, como elemento especial de prova, sendo suficiente para arrimar o pronunciamento condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese dos autos.

6. Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de Apelação Criminal outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

7. Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame.

8. Deste modo, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça
do
Estado do Pará
, realizada em 20 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos de
prequestionamento
, interposto em favor de
Glailton Macário do Nascimento
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão ID 15201770
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
recurso de apelação
anteriormente peticionado, mantendo sua condenação à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
,
em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c artigo 70,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões
, ID 15620234, a combatente defesa arguiu haver uma
omissão
na decisão colegiada, vez que teria deixado de apreciar uma das teses defensivas aventadas no recurso de apelação, em relação a existência de contradição no depoimento da testemunha Antônio Júnior. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, e reconhecido seu efeito para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário nas instâncias superiores.

Em seu
parecer
, ID 16922016, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos declaratórios, para que seja mantido integralmente o V. Acórdão ora vergastado, por seus próprios fundamentos.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios.

Como dito alhures, trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos de
prequestionamento
, interposto em favor de
Glailton Macário do Nascimento
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão ID 15201770
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
recurso de apelação
anteriormente peticionado, mantendo sua condenação à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
,
em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c artigo 70,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões
, ID 15620234, a combatente defesa arguiu haver uma
omissão
na decisão colegiada, vez que teria deixado de apreciar uma das teses defensivas aventadas no recurso de apelação, em relação a existência de contradição no depoimento da testemunha Antônio Júnior. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, e reconhecido seu efeito para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário nas instâncias superiores.

Adianto, desde logo, que
não há razão para modificar a decisão ora impugnada
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. (...). 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento da
Apelação Penal
, nos seguintes termos:

“(...). Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO:

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha não merece prosperar.

Ao analisar a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, assim se reportou o magistrado a quo em sede do decisum ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). Processo sem nulidades. Examino a prova da imputação. Quatro vítimas compareceram à instrução criminal. Antônio Morais da Silveira declarou em juízo que foram constrangidos à condição de reféns ele, Waldomiro Pontes Barros Filho – que lá estava para prestar serviços de pintura da casa – seu filho Antônio Morais da Silveira Júnior, Valnizia Assunção Barros, e a neta desta, uma criança de seis anos de idade. Segundo este ofendido, a ação ilícita se prolongou por três horas, tempo durante o qual os agentes amarraram as vítimas e as torturaram psicologicamente, com constantes ameaças de morte e de ofensas físicas – os réus tinham arma de fogo e facas – dirigidas, inclusive, à neta de Valzinia, além de bradar que destruiriam tudo o que guarnecia a casa. Disse que três agentes ingressaram na residência e, a determinada altura, ligaram para o quarto coautor, que a eles se juntou para conduzir o veículo de Antônio Morais da Silveira Júnior na fuga. Informou que parte das coisas subtraídas – dentre elas o carro – foi recuperada. Antônio Morais da Silveira Júnior declarou que estava em seu quarto, foi chamado pelo pai e ao atende-lo já se deparou com o roubo em andamento. Disse que os agentes queriam abrir um cofre e dirigiam constantes ameaças de morte às vítimas. Ressaltou que foi amarrado por Glailton Macário do Nascimento e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno, e agredido a golpes de cabo de uma faca. Confirmou que, num primeiro momento, havia três agentes, aos quais se juntou um quarto coautor que, assim como os demais, fez várias ameaças às vítimas. Esclareceu que Rafael Mendes Queiroz parecia comandar a ação, que Cláudio Anderson Cardoso Damasceno era o mais agressivo, e que Jhonatas Travassos Silva ameaçou a menina de seis anos. Valnizia Assunção Barros declarou que foi abordada por um agente que tinha uma arma de fogo, e que logo chegaram outros dois portando facas. Disse que foi amarrada em um quarto juntamente com sua neta quando esta chegou da escola. Segundo esta vítima, os agentes permaneceram na casa a tarde inteira em busca de joias e na tentativa de abrir o cofre. Informou que Antônio Morais da Silveira Júnior foi muito agredido e humilhado, depois foi conduzido para um quarto e lá ficou retido. Confirmou que um último agente ainda chegou para conduzir o carro na fuga. O telefone celular e a quantia em dinheiro que lhe subtraíram não foram recuperados. Waldomiro Pontes Barros Filho foi rendido mediante ameaças com emprego de arma de fogo, conduzido ao banheiro e amarrado, juntamente com sua mãe e sobrinha. Disse que os agentes estiveram cerca de três horas tentando abrir o cofre, e confirmou que um quarto coator recolheu as coisas e as pôs no carro. Subtraíram-lhe um telefone celular, que não foi recuperado. De especial relevância para a formação do convencimento sobre a autoria do delito é o reconhecimento dos acusados Rafael Mendes Queiroz, Jonathas Travassos da Silva e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno pelas vítimas, conforme se depreende do termo de fls. 94/96. Glailton Macário do Nascimento não aceitou submeter-se a reconhecimento pessoal. Os réus Rafael Mendes Queiroz, Jonathas Travassos da Silva e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno confessaram a autoria. Disseram ter convidado Glailton Macário do Nascimento apenas para dirigir o veículo, sem que ele soubesse que se tratava de um roubo. Glailton Macário do Nascimento exerceu o direito de permanecer em silêncio no interrogatório. As declarações colhidas na instrução criminal, o reconhecimento dos acusados Rafael Mendes Queiroz, Jonathas Travassos da Silva e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno pelas vítimas, e a confissão judicial destes réus consubstanciam a prova irrefutável de materialidade e autoria do crime imputado. Embora Glailton Macário do Nascimento não tenha se submetido a reconhecimento pessoal, sua participação no crime está comprovada. Os outros três acusados relataram em interrogatório que Glailton foi à casa quando a ação ilícita já estava em curso e se encarregou de conduzir o veículo das vítimas na fuga. Além disso, esse réu ajudou a amarrar Antônio Morais da Silveira Júnior e dirigiu ameaças às vítimas. A versão de que Glailton não sabia que um roubo estava em andamento não se sustenta na prova. Ora, como poderia este réu não ter consciência do crime em execução se ingressou na residência, viu os ofendidos subjugados, amarrados, e ainda auxiliou a carregar o veículo de um dos ofendidos com coisas da casa e conduzi-lo na fuga? Se não tinha ciência prévia do delito, é inegável que, ao chegar ao local e se deparar com o cenário do roubo, a este aderiu voluntariamente e tornou-se, nesse exato momento, coator do crime. A defesa de Glailton Macário do Nascimento compara as declarações prestadas pelas vítimas no inquérito policial e na instrução criminal e aponta contradições. Sabe-se que os elementos coletados na etapa da investigação policial são meras fontes de prova que se destinam à formação da opinio delicti do Ministério Público. Não tem valor probatório para o convencimento do juiz e não podem, portanto, ser invocados com o propósito de fragilizar a prova produzida em juízo mediante o devido processo legal. Ademais, é perfeitamente aceitável que depoimentos prestados por pessoas que foram submetidas à ação intimidatória e violenta, ao longo de várias horas no interior de uma casa, sujeitas a constrangimentos físicos e psicológicos, apresentem, em seu conjunto, inconsistências relativamente a determinadas circunstâncias do fato. Cada ofendido aprendeu os acontecimentos a partir do lugar e da posição a que foi submetido no desenrolar do crime e, obviamente, reproduziu no depoimento aquilo que foi registrado em sua memória. Estranho seria que as quatro vítimas prestassem declarações rigorosamente idênticas em relação a todos os aspectos fáticos, como se os depoimentos houvessem sido previamente combinados. (...).” ID 5845278. Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

Conforme pontuado pelas vítimas
, o ora apelante
Glailton Macário do Nascimento participou efetivamente da conduta delitiva em apreço
, de vontade livre e consciente,
concorrendo para o crime e devendo ser penalizado na medida da sua culpabilidade
,
nos moldes do artigo 29 do Código Penal
.

Ademais, consoante depoimento do ofendido
Antônio Morais da Silveira Júnior
,
o ora apelante
, ju
ntamente com Cláudio Anderson Cardoso Damasceno o amarram
,
e o agrediram com golpes de cabo de faca, circunstância a demonstrar que não apenas o ora apelante sabia da ocorrência do crime
,
como também o praticou
,
além de ter dirigido o veículo da vítima Antônio Morais da Silveira ao final da empreitada delitiva
,
para garantir a fuga de todos os agentes envolvidos
.

Assim, não há qualquer dúvida apta a desconstituir o édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante.

Não obstante, quanto a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sem maiores teratologias, curial destacar que, conforme pontuado pelo magistrado a quo, o ora apelante “Glailton Macário do Nascimento não aceitou submeter-se a reconhecimento pessoal”. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de qualquer constrangimento ilegal, nos termos do artigo 565, do Código de Processo Penal, in verbis: “Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Além disso, é cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia,
verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento pessoal do apelante
. Pelo contrário,
o juízo a quo fundamentou sua decisão nos demais elementos probatórios disponíveis nos autos
,
tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas
,
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Com efeito, da leitura dos trechos acima, observa-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito,
a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas
,
o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Verifica-se que
a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante
, mas em outras provas,
como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas
,
que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva
.

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado a quo apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2128933 DF 2022/0149489-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022). Grifei

Neste sentido, corrobora a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO. I – (...). II – Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova. (...). (TJ-MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA. Constatada a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e de todas as provas dela derivadas (art. 157, CPP). Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação. (TJ-MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022). Grifei

Por tais motivos, rejeito a tese absolutória em epígrafe. (...).”

Grifei

Desta forma, compreendo que a decisão ora combatida analisou a sentença condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, e concluiu pelo
não acolhimento
da tese absolutória suscitada pela defesa.

Tal entendimento restou assentado na
Ementa
do
V. Acórdão
ora impugnado, nos seguintes termos:

“(...). 2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO:

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado pelas vítimas, o ora apelante Glailton Macário do Nascimento participou efetivamente da conduta delitiva em apreço, de vontade livre e consciente, concorrendo para o crime e devendo ser penalizado na medida da sua culpabilidade, nos moldes do artigo 29 do Código Penal.

3. Não obstante, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento pessoal do apelante. Pelo contrário, o juízo a quo fundamentou sua decisão nos demais elementos probatórios disponíveis nos autos, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. assim, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial recente do STJ. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. ausência de dúvidas. Condenação mantida. (...).”

Grifei

Como claramente explicitado no corpo do voto da decisão proferida por este colegiado, a condenação do ora embargante está lastreada nas provas disponíveis nos autos, as quais são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia, não havendo dúvidas acerca da efetiva
materialidade
e
autoria
do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
.

Em que pese a defesa ter alegado a imprestabilidade do depoimento da vítima
Antônio Morais da Silveira Júnior
, em decorrência de suposta incredibilidade e invenções de seus testemunho, compreendo que não há como se acolher, vez que a versão defensiva resta isolada nos autos, conforme assentado pelo magistrado de primeiro grau, em sua decisão,
in verbis:

“(...).
Antônio Morais da Silveira Júnior
declarou
que estava em seu quarto
, foi chamado pelo pai e ao atende-lo
já se deparou com o roubo em andamento
. Disse que
os agentes queriam abrir um cofre e dirigiam constantes ameaças de morte às vítimas
. Ressaltou
que foi amarrado por Glaiton Macário do Nascimento
e
Claudio Anderson Cardoso Damasceno
,
e agredido a golpes com um cabo de faca
. Confirmou que, num primeiro momento, havia três agentes, aos quais se juntou
um quarto autor que, assim como os demais, fez várias ameaças às vítimas
. Esclareceu que Rafael Mendes Queiroz parecia comandar a ação, que Claudio Anderson Cardoso Damasceno era o mais agressivo, e que Jhonatas Travassos Silva ameaçou a menina de seis anos. (...). Embora
Glailton Macário do Nascimento não tenha se submetido a reconhecimento pessoal
,
sua participação no crime está comprovada
. O
s outros três acusados relataram em interrogatório que Glailton foi à casa quando a ação ilícita já estava em curso e se encarregou de conduzir o veículo de uma das vítimas na fuga
. Além disso,
esse réu ajudou a amarrar Antônio Morais da Silveira Júnior e dirigiu ameaças às vítimas
.
A versão de que Glailton não sabia que um roubo estava em andamento não se sustenta na prova
. Ora, como poderia este réu não ter consciência do crime em execução se ingressou na residência, viu os ofendidos com coisas da casa e conduzi-lo na fuga? Se não tinha ciência prévia do delito, é inegável que, ao chegar ao local e se deparar com o cenário do roubo, a este aderiu voluntariamente e tornou-se, nesse exato momento, coator do crime.
A defesa de Glailton Macário do Nascimento compara declarações prestadas pelas vítimas no inquérito policial e na instrução criminal e aponta contradições
. Sabe-se que os elementos coletados na etapa da investigação policial são meras fontes de prova que se destinam a formação da opinio delicti do Ministério Público. Não tem valor probatório para o convencimento do juiz e não podem, portanto, ser invocados com o propósito de fragilizar a prova produzida em juízo mediante devido ao processo legal. Ademais,
é perfeitamente aceitável que depoimentos prestados por pessoas que foram submetidas à ação intimidatória e violenta, ao longo de várias horas no interior de uma casa, sujeitas a constrangimentos físicos e psicológicos, apresentem, em seu conjunto, inconsistências relativamente a determinadas circunstâncias do fato
. Cada ofendido apreendeu os acontecimentos a partir do lugar e da posição a que foi submetido no desenrolar do crime e, obviamente, reproduziu no depoimento aquilo que foi registrado em sua memória. Estranho seria que as quatro vítimas prestassem declarações rigorosamente idênticas em relação a todos os aspectos fáticos, como se os depoimentos houvessem sido previamente combinados. (...).”
ID 5845278.
Grifei

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Cediço que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra segura e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, reveste-se de especial valor probatório, constituindo meio idôneo para a condenação.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2.(...). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA E INVEROSSÍMIL - PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO ACUSADO - TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos
.
(TJ-MG - APR: 10382190084212001 Lavras, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2022).
Grifei

Outrossim, verifico que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 00090907520178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA - ED: 05590749120168140133, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do
V. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerc

a da
tese absolutória suscitada pela defesa
, estando ainda demonstradas a autoria e a
materialidade

do fato criminoso
no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/02/2024